Tribunal: TJDFT
Processo: 0737344-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737344-56.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANDREA CRISTINA SANTOS MARTINS DECISÃO Ante a desistência do recurso (ID 27122800), aguarde-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se os autos. Int. Brasília/DF, 7 de julho de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator